Tribunal: TJSP
Processo: 2140115-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EMENDA DO PLANO DE PARTILHA DOS BENS DO "DE CUJUS", EM VIRTUDE DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS DE TITULARIDADE DA SRA. GILDA ROSA ANDRADE, COM QUEM CONVIVERA ATÉ SUA MORTE. ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES NO SENTIDO DE QUE ESTA CORTE JÁ RECONHECERA, AO JULGAR A APELAÇÃO CÍVEL N. 1015180-57.2015.8.26.0020, QUE A SRA. GILDA NÃO TERIA DIREITO À MEAÇÃO DO IMÓVEL

Ementa:

INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EMENDA DO PLANO DE PARTILHA DOS BENS DO "DE CUJUS", EM VIRTUDE DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS DE TITULARIDADE DA SRA. GILDA ROSA ANDRADE, COM QUEM CONVIVERA ATÉ SUA MORTE. ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES NO SENTIDO DE QUE ESTA CORTE JÁ RECONHECERA, AO JULGAR A APELAÇÃO CÍVEL N. 1015180-57.2015.8.26.0020, QUE A SRA. GILDA NÃO TERIA DIREITO À MEAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO "DE CUJUS" EM 1963, HAJA VISTA QUE A UNIÃO ESTÁVEL HAVERIA TIDO INÍCIO EM 1974. AUSÊNCIA DE MEAÇÃO SOBRE O IMÓVEL, CONTUDO, QUE NÃO AFASTA OS DIREITOS SUCESSÓRIOS DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE SOBRE OS BENS PARTICULARES DO "DE CUJUS", UMA VEZ QUE NÃO SE CONTROVERTE QUE COM ELE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DE SEU FALECIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.